Tribunal: TJMT
Processo: 1002334-02.2022.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002334-02.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILMONDES MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 030.351.681-05 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 632.597.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABA SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 03.512.080/0001-52 (VÍTIMA), LUCAS NUNES ALVES - CPF: 065.378.431-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4o, I, do Código Penal), em razão da subtração de valores em estabelecimento comercial. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial, bem como a desconsideração do repouso noturno na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (
ii
) verificar se a ausência de exame pericial inviabiliza o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; e (
iii
) determinar se é
cabível a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão do repouso noturno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório é firme e coeso quanto à materialidade e à autoria do delito, comprovadas por boletim de ocorrência, relatório policial, imagens de câmeras de segurança e depoimentos testemunhais idôneos e harmônicos.

4.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo quando comprovada por outros meios de prova idôneos, como depoimentos e fotografias do local, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5.
A valoração negativa do repouso noturno na dosimetria da pena exige prova concreta de que o crime ocorreu durante o período de descanso e vigilância reduzida, o que não se verifica no caso, pois os fatos ocorreram por volta das 6h, quando o estabelecimento já se preparava para abrir.

6.
Mantém-se, assim, a condenação pelo furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com afastamento do repouso noturno na dosimetria, redimensionando-se a pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra de policiais, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar condenação criminal.

2.
A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo quando comprovada por outros meios idôneos.

3.
A valoração do repouso noturno na dosimetria exige demonstração concreta de que o crime ocorreu durante período de efetivo repouso e vigilância reduzida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59 e 155, §4o, I; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/11/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 797.935/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/10/2023; TJMT, IUJ n. 08101532/2015, DJE n. 9998, 11/04/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Vilmondes
Moreira de Araújo
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1002334-02.2022.8.11.0013, pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, do Código Penal, à pena de
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, bem como, ao pagamento de
15 (quinze) dias-multa
(Id. 319820361).

Inconformado, o apelante, por intermédio de sua defesa, nas razões vistas no Id. 319820370 postula a reforma da sentença, requerendo, em síntese, a sua absolvição com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo prevista no art. 155, §4o, I, do Código Penal, por ausência de exame pericial obrigatório, nos termos do art. 158 do CPP. Ainda, em caráter sucessivo, postula a readequação da dosimetria da pena, com o afastamento do repouso noturno valorado como circunstâncias do crime, alegando inexistirem elementos que comprovem a prática delitiva nesse contexto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 319820372).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Silvana Correa Vianna
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 323028385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id. 319819922, narra os fatos desta forma:

DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se do inquérito policial que, no dia 06 de março de 2021, por volta das 06h00min, no estabelecimento comercial denominado “Supermercado Cuiabá”, localizado na Avenida Municipal, s/n.o, Centro, Pontes e Lacerda/MT,
Vilmondes
Moreira de Araújo, com consciência e vontade, durante o repouso noturno e com rompimento de obstáculo, subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis, consistentes em: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie, pertencentes à pessoa jurídica/vítima “Supermercado Cuiabá” (Boletim de Ocorrência a fls. 07-09/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se do Inquérito Policial que, no tempo e local indicados,
Vilmondes
Moreira de Araújo dirigiu-se ao estabelecimento comercial “Supermercado Cuiabá”, localizado na Avenida Municipal, s/n.o, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Por conseguinte, utilizando-se de uma chave de fenda, quebrou a fechadura da porta do estabelecimento comercial (rompimento de obstáculo) e ingressou no interior do recinto. Na ocasião, o increpado dirigiu-se até os caixas do supermercado e subtraiu R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie. Após, evadiu-se do local.

Doravante, os fatos foram comunicados às autoridades policiais, sendo que através das câmeras de monitoramento do local, constatou-se que
Vilmondes
Moreira de Araújo foi o autor do crime (vide Relatório de Investigação n.o 400/2021, às fls. 10-25/IP).

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, I, do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Do pedido de absolvição.

No tocante à pretensão absolutória, sob o viés de que carecem provas, conclui-se que a razão não assiste à defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (Id. 319819917, p.
5-7
),
relatório de investigação
(Id. 319819917
, p. 8-22
), bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também é inconteste e recai sobre o apelante, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Com efeito, a
nalisando detidamente os depoimentos colhidos durante a instrução processual, observa-se um conjunto probatório coeso e harmônico que sustenta a materialidade e autoria delitivas. O Investigador de Polícia Civil
Gildo Marques de Arruda
, quando ouvido em juízo, relatou que recebeu determinação verbal para comparecer ao local dos fatos juntamente com o Investigador Leonardo. Embora inicialmente não tenham conseguido contato com o proprietário do estabelecimento, posteriormente o Investigador Leonardo retornou
ao local
e obteve acesso às filmagens do momento do crime
, ressaltando que tais imagens já circulavam no grupo de comunicação da polícia.

Ponto crucial do depoimento do
Investigador Gildo refere-se ao reconhecimento categórico do acusado
Vilmondes
Moreira de Araújo nas imagens,
afirmando não restar dúvidas quanto à sua identificação. Segundo o policial, foram subtraídos aproximadamente R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) do estabelecimento comercial, conforme informado pelo proprietário. Quando interrogado na delegacia, o réu negou ter entrado no mercado, atribuindo a autoria a um suposto amigo conhecido pela alcunha de
“
Mancha
”
, oriundo de Vilhena/RO, que teria inclusive compartilhado parte do dinheiro subtraído, posteriormente gasto com drogas.

O Investigador Gildo destacou ainda que
Vilmondes
era pessoa amplamente conhecida no meio policial pela prática reiterada de delitos na cidade, o que facilitou seu reconhecimento. Quanto à dinâmica do crime, esclareceu que a porta do mercado era de
blindex
e que o acusado, utilizando-se de uma chave de fenda, conseguiu quebrar a fechadura para acessar o interior do estabelecimento. Embora acredite que não tenha sido realizada perícia técnica no
local, o policial reafirmou sua certeza quanto à autoria delitiva, baseando-se no reconhecimento do réu, que lhe era familiar devido a seu histórico criminal.

Corroborando tais informações, o Investigador de Polícia Civil
Leonardo Vieira de Souza
relatou em seu depoimento judicial que, ao chegar à delegacia na data dos fatos, constatou que já circulava no grupo de WhatsApp da corporação o vídeo do furto ocorrido no supermercado. Segundo ele, os policiais reconheceram prontamente
Vilmondes
nas imagens, por ser pessoa conhecida no meio policial em razão de reiteradas ocorrências criminais. O Investigador Leonardo dirigiu-se ao estabelecimento comercial e conversou com o proprietário, que até então não havia registrado ocorrência policial. Na ocasião, consultou as imagens do próprio sistema de segurança do local, fotografou os danos causados e elaborou relatório policial detalhado.

Em seu depoimento, o Investigador Leonardo foi enfático ao afirmar não ter dúvidas quanto à autoria atribuída a
Vilmondes
, descrevendo que houve arrombamento mediante uso de chave de fenda para danificar a fechadura de uma porta. Relatou ainda que o autor também arrombou a gaveta do caixa, de onde subtraiu os valores, evadindo-se rapidamente em seguida. Embora tenha constatado e fotografado os danos, não soube informar se foi realizada perícia técnica no local. Quanto ao horário do crime, precisou ter ocorrido por volta das 05h30min.

Importante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais
provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ.Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Por sua vez, a
vítima
Lucas Nunes Alves
,
sócio proprietário
do estabelecimento à época dos fatos, confirmou em juízo que o valor subtraído correspondia ao fundo de caixa do supermercado. Embora não se recordasse com precisão do horário exato, afirmou que o crime ocorreu durante a madrugada, pouco antes do amanhecer. Descreveu que o autor arrombou a primeira porta de
acesso, subiu a escadaria e dirigiu-se ao escritório, onde quebrou a porta de vidro. Além do montante de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), foram subtraídos dois aparelhos celulares. Todo o evento foi captado pelas câmeras de segurança, embora os bens não tenham sido recuperados pela polícia.

Lucas Nunes Alves informou ainda que o horário de abertura do supermercado era às 07h00min, e que
a identificação do suspeito nas imagens baseou-se principalmente nas vestimentas, uma vez que a qualidade das gravações não era satisfatória
. Este ponto merece destaque, pois, apesar da limitação técnica das imagens, os policiais, familiarizados com a figura do réu, não tiveram dificuldade em reconhecê-lo.

Quanto ao interrogatório do acusado
Vilmondes
Moreira de Araújo
, realizado apenas na fase policial, vez que foi declarado revel no processo judicial por não comparecer à audiência de instrução e julgamento, observa-se que ele negou a autoria do crime, atribuindo-a a um terceiro conhecido como
“
Mancha
”
. Segundo sua versão, estaria
“
noiando
”
(possivelmente sob efeito de entorpecentes) no momento dos fatos, não se recordando precisamente do horário, estimando que seria por volta de 2 ou 3 horas da madrugada.

O réu alegou ter encontrado
“
Mancha
”
descendo do Mercado Cuiabá, próximo à padaria, ocasião em que este lhe entregou uma vasilha
tupperware
com a inscrição
“
caixa
”
e pediu ajuda para carregar outras vasilhas semelhantes em um saco de mercado.
Vilmondes
afirmou ter visto diversos recipientes com inscrições como
“
confeitaria
”
,
“
açougue
”
e
“
caixa
”
. Quando confrontado com as imagens que o mostravam praticando o delito, insistiu tratar-se de
“
Mancha
”
, descrevendo-o como um homem branco de Vilhena, que supostamente se abrigava sob a ponte do Rio Guaporé e estaria foragido.

Questionado sobre o valor subtraído,
Vilmondes
declarou desconhecer o montante total, afirmando apenas que recebeu de
“
Mancha
”
uma caixinha com aproximadamente R$ 302,00 ou R$ 303,00, quantia que teria sido integralmente gasta na aquisição de drogas, especificamente
“15 paradinhas de 20 reais”
.

Dessa forma, ficou demonstrad
a a
coerência nas narrativas das testemunhas, que se complementam e formam um quadro probatório sólido quanto à materialidade e autoria delitivas. Os policiais foram categóricos em reconhecer o réu nas imagens de segurança, baseando-se em seu conhecimento prévio da pessoa de
Vilmondes
devido a seu histórico criminal. A vítima, por sua vez, confirmou a ocorrência do furto mediante arrombamento, corroborando os elementos materiais documentados pelos investigadores. Em contrapartida, a versão apresentada pelo réu mostra-se inverossímil e desprovida de elementos que a sustentem, configurando típica tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal mediante transferência da autoria a terceiro.

Sendo assim, sem embargo de o apelante ter negado a autoria delitiva, é forçoso reconhecer que sua versão não se sustenta, visto que ele não apontou qualquer elemento de convicção capaz de enfraquecer o elenco probatório produzido nas duas fases processuais, limitando-se, suscitar a fragilidade da prova, hipótese, que, a toda evidência, não ocorreu no caso destes autos.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime de furto
qualificado
, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo
.

A defesa sustenta o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no artigo 155, §4o, I, do Código Penal, alegando
a ausência de exame pericial para sua comprovação, o que violaria o disposto no artigo 158 do Código de Processo Penal.

A alegação não comporta acolhimento.

De fato, a prova pericial é, em regra, indispensável para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4o, I, do Código Penal, por se tratar de infração que deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Contudo, a jurisprudência pátria admite excepcionalmente a comprovação dessa qualificadora por outros meios de prova
.

Nesse sentido:

“Isso significa que, embora a regra geral seja a necessidade do laudo pericial para comprovação do rompimento de obstáculo, excepcionalmente é possível supri-lo por outros meios probatórios idôneos, desde que demonstre de forma cabal e induvidosa a ocorrência dessa qualificadora.”
(N.U 1001443-62.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)
.

No caso concreto, a qualificadora encontra-se devidamente comprovada
pelo relatório policial com fotografias dos danos causados à fechadura da porta do estabelecimento e à porta de vidro do escritório, bem como pelos depoimentos testemunhais que confirmaram o arrombamento.

O investigador Leonardo Vieira de Souza relatou em juízo que houve arrombamento no local, sendo que teria sido utilizada uma chave de fenda para danificar a fechadura de uma porta, e que também arrombou a gaveta do caixa, subtraindo os valores e saindo rapidamente. No mesmo sentido, a vítima Lucas Nunes Alves confirmou que o suspeito arrombou a primeira porta de acesso e subiu a escadaria, indo para o escritório, onde quebrou a porta de vidro.

Nessa esteira,
o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA .
COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. PENA-
BASE .
CULPABILIDADE. FUNDAMENTO IDÔNEO. FURTO DE BEM DE USO COLETIVO. MAIOR REPROVABILIDADE DA
CONDUTA .
REGIME SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
REINCIDÊNCIA .
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no
art
.
155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção."
(
AgRg
no HC
n .
797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.) 2. In
casu
, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo por meio da prova oral (depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência), o que é admitido pela jurisprudência desta
Corte .
Precedentes.3. O furto de bem utilizado pela comunidade (televisão de unidade básica de saúde) revela maior reprovabilidade da conduta, haja vista a conduta atingir, ainda que de forma reflexa, maior número de pessoas com a prática delitiva.
4 .
A reincidência constitui fundamento concreto para o agravamento do regime prisional, ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, notadamente quando também maculada a pena-base pela presença de circunstância judicial
desfavorável ,
sendo devido o estabelecimento da modalidade mais gravosa.5. Agravo regimental
desprovido .

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
: 2271667 TO 2022/0403719-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2024).

Destacamos

Portanto, ainda que ausente o laudo pericial, as provas orais produzidas nos autos são suficientes para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, não merecendo acolhimento o pleito defensivo neste ponto.

Do repouso noturno
.

Por fim, a defesa pleiteia a readequação da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime pelo reconhecimento do repouso noturno, alegando ausência de provas de que o crime teria sido cometido durante o repouso noturno.

Nesse ponto, observo que o juízo sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considerou negativas as circunstâncias do crime, por ter sido praticado durante o repouso noturno, o que fundamentou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admita a consideração do repouso
noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria quando não aplicável como causa de aumento de pena na terceira fase, tal valoração deve estar amparada em elementos concretos que demonstrem a efetiva ocorrência do crime durante o período de repouso noturno
.

No caso em análise, observa-se que o crime ocorreu por volta das 06h00min da manhã, conforme relatado pelo Investigador Leonardo Vieira de Souza em seu depoimento judicial, e confirmado pelas imagens das câmeras de segurança que registraram o momento da ação criminosa. Importante destacar que, conforme relatado pela vítima Lucas Nunes Alves, o estabelecimento comercial iniciava suas atividades às 05h30min, quando os funcionários da padaria já começavam a trabalhar, sendo que o horário de abertura ao público era às 07h00min
, mas não soube precisar com exatidão o horário em que ocorreu o crime, limitando-se a dizer que teria ocorrido durante a madrugada.

Desse modo,
verifica-se que há divergências quanto ao horário exato da prática delitiva, elemento crucial para a correta aplicação da majorante do repouso noturno. As câmeras de segurança do estabelecimento comercial registraram o horário aproximado de 6h30min para a ocorrência do furto, versão
esta
confirmada pelos policiais que atenderam a ocorrência e elaboraram o relatório investigativo.

Contudo, tanto a vítima quanto o próprio réu, em suas declarações, afirmaram que o crime teria ocorrido durante a madrugada, sem especificar precisamente o horário, o que gera considerável controvérsia fática e jurídica quanto ao momento exato da subtração patrimonial, impactando diretamente na análise da causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal, que exige a comprovação inequívoca da prática delitiva durante o período de repouso noturno.

Além
disso,

constata
-se que no momento da prática delitiva já havia movimento no estabelecimento comercial, com funcionários trabalhando, o que descaracteriza o período de repouso noturno.

O conceito de repouso noturno, conforme a doutrina e jurisprudência, não se confunde simplesmente com o
período noturno, mas sim com o momento em que há menor vigilância sobre os bens em razão do descanso das pessoas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“o art. 155, § 1°, do Código Penal, ao punir mais severamente o furto praticado durante o repouso noturno, visa proteger o patrimônio particular no período em que o poder de vigilância sobre a coisa encontra-se diminuído”
(STJ – REsp 1113558/RS - RECURSO ESPECIAL - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA). Considerando que o estabelecimento já contava com funcionários trabalhando desde as 05h30min, não se pode afirmar que o local estava em período de repouso noturno
por volta da
s 06h00min, quando ocorreu o crime.

A propósito:

No tocante ao horário de aplicação, este Superior Tribunal de Justiça já definiu que "este é variável, devendo obedecer aos costumes locais relativos à hora em que a população se recolhe e a em que desperta para a vida cotidiana". Sendo assim, não há um horário prefixado, devendo, portanto, o julgador atentar-se às características da vida cotidiana da localidade (REsp 1.659.208/
RS ,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJ 31/3/2017)

(STJ - REsp: 1979989 RS 2022/0012449-9, Data de Julgamento: 22/06/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
REPDJe
30/06/2022
DJe
27/06/2022)

Portanto
, entendo que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo reconhecimento do repouso noturno na primeira fase da dosimetria, com a consequente redução da pena-base
.

Diante do exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal; e, reconhecendo como necessária a readequação da pena fixada, passo a redimensioná-la da seguinte forma:

Na primeira fase
, mantenho
a valoração negativa
dos

antecedentes e,
fixo a pena basilar em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase,
presente a agravante da reincidência
(PEP n.
0003190-85.2019.8.11.0013
)
, razão pela qual fixo a pena intermediária do apelante em

2 (dois) anos, 8 (oito)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 14
(quatorze) dias-multa,
a qual torno definitiva diante da ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Mantenho o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena, conforme fixado pelo juízo primevo.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Vilmondes
Moreira de Araújo
para
afastar o repouso noturno da pena-base e
redimensionar a sua pena para
2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

e 14 (quatorze) dias-multa
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025